Tribunal: STF
Processo: HC 83850
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-09
Data de publicação: 2004-03-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO COM TRÂNSITO EM JULGADO.
IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AO FUNDAMENTO
 INÉDITO DE VÍCIO NA CITAÇÃO EDITALÍCIA. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO
 WRIT, SOB O ARGUMENTO DE QUE A PRESTAÇÃO JURIDICIONAL ESTARIA
EXAURIDA COM O JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA A
CONDENAÇÃO.
Em se tratando de suposto constrangimento ilegal
imputado à Corte estadual -- que não teria examinado a nulidade de
citação na ação penal originária --, é do Superior Tribunal de
Justiça a competência para analisar, originariamente, a questão
(art. 105, inciso I, "c", da CF/88).
A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal assenta que "a não-concessão de habeas corpus de
ofício no julgamento de recursos de devolução restrita -- como são o
 recurso especial e o extraordinário -- não faz do Tribunal julgador
 autoridade coatora para fins de habeas corpus, ulterior, por
fundamentos estranhos aos do recurso constitucional"  (HC
81.000).
Habeas corpus deferido para determinar que o STJ prossiga
no julgamento da impetração originária, apreciando seu mérito como
entender de Direito.